Tribunal: STF
Processo: Inq 4967
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Inquérito autuado e distribuído por prevenção ao Inquérito nº 4.954/RJ para apurar o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (obstrução de investigação), praticado, em tese, por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO.
Em 13/2/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, GINITON LAGES e MARCO ANTONIO DE BARROS PINTO, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/13.
GINITON LAGES, MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR foram notificados, respectivamente,  em  24/2/2026 (eDoc. 1.020, fl. 59), 25/2/2026 (eDoc. 1.020, fl. 62) e 20/3/2026 (eDoc. 1.048), para apresentarem resposta prévia à denúncia, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90, o que ocorreu regularmente
A análise do recebimento ou não da denúncia foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, agendada entre os dias 15/5/2026 e 22/5/2026 (DJe de 6/5/2026).
         Em 7/5/2026, a defesa de GINITON LAGES requereu “(a) a retirada do feito da pauta da sessão virtual de 15 a 22 de maio de 2026 e (b) a sua apreciação em julgamento realizado em ambiente presencial” (eDoc. 1064).

É o breve relato. DECIDO.

O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RISTF.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de  GINITON LAGES.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
         Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente